Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-67.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001459-67.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOB MOREIRA RIBEIRO - CPF: 352.917.961-20 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RESPONSÁVEL TÉCNICO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO ENGANOSA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE DADOS DO SIMCAR E CERTIDÃO DO INCRA. ART. 82 DO DECRETO No 6.514/2008. ART. 8o DA LC ESTADUAL No 592/2017. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. CULPA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT em razão da inserção de informação enganosa no Cadastro Ambiental Rural (CAR), relativa à localização de imóvel rural.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o responsável técnico pelo cadastramento do CAR pode ser responsabilizado administrativamente pela inserção de informação enganosa quanto à localização do imóvel, ainda que alegue ter se baseado em dados fornecidos pelo proprietário e em certidão expedida pelo INCRA.

III. Razões de decidir

3.

A legislação estadual atribui ao requerente e ao responsável técnico a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no CAR, no âmbito de suas competências e atribuições.

4.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo demonstração de conduta culposa, a qual restou configurada pela inserção de dados divergentes daqueles constantes em documento oficial utilizado como base para o cadastramento.

5.

A discrepância significativa entre a localização declarada no CAR e aquela indicada na certidão do INCRA evidencia a apresentação de informação enganosa em procedimento administrativo ambiental.

6.

A alegação de que os dados foram fornecidos pelo proprietário do imóvel não afasta o dever do responsável técnico de verificar a consistência das informações inseridas no sistema.

7.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o apelante produzido prova apta a desconstituí-la.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O responsável técnico pelo Cadastro Ambiental Rural responde administrativamente pela inserção de informação falsa, enganosa ou omissa, no âmbito de suas atribuições profissionais.
2. A utilização de dados fornecidos por terceiro ou de documento oficial não exime o responsável técnico do dever de verificar a consistência das informações inseridas no sistema oficial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, I; Decreto no 6.514/2008, art. 82; LC Estadual no 592/2017, art. 8o e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOB MOREIRA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando que as informações inseridas no CAR foram fornecidas pelo proprietário do imóvel e baseadas em Certidão expedida pelo INCRA, documento oficial que atesta a veracidade das informações prestadas.

Alega que não seria necessária a conferência de informações prestadas em documento oficial.

Argumenta, ainda, que a tese defensiva do Estado carece de suporte probatório, não tendo sido apresentada prova técnica ou georreferenciada que demonstrasse a alegada discrepância nas informações cadastrais.

Sustenta que o Estado não demonstrou interesse na instrução processual, não tendo formulado pedidos de produção de provas na contestação ou na fase de saneamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante, na qualidade de responsável técnico pelo cadastramento do CAR no MT1269532017, pode ser responsabilizado administrativamente pela apresentação de informações falsas, enganosas ou omissas em procedimento administrativo ambiental, especificamente quanto à localização do imóvel rural.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo em que o autor pretende a anulação do Auto de Infração no 20033309, lavrado pela SEMA/MT, sob a alegação de que não pode ser responsabilizado por supostas informações falsas prestadas no cadastramento do CAR MT126953/2017, uma vez que apenas inseriu os dados fornecidos pelo proprietário do imóvel, com base em certidão emitida pelo INCRA. A controvérsia cinge-se, portanto, à legitimidade do autor para figurar como autuado no referido auto de infração e à existência de conduta infracional a ele atribuível. Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de provar o contrário. No caso em tela, o autor não logrou êxito em desconstituir tal presunção. Conforme se depreende dos autos, o autor foi autuado por apresentar informações falsas em procedimento administrativo ambiental, especificamente no cadastramento do CAR MT126953/2017, referente ao Sítio Nova Jerusalém, Lote 34, localizado no município de Guarantã do Norte/MT. A infração administrativa está prevista no art. 82 do Decreto Federal no 6.514/2008, que assim dispõe: "Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Parágrafo único. Quando a infração de que trata o caput envolver movimentação ou geração de crédito em sistema oficial de controle da origem de produtos florestais, a multa será acrescida de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, metro de carvão ou metro cúbico. (Incluído pelo Decreto no 11.080, de 2022)". Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, conforme apurado pela SEMA/MT na CI n. 385/CCA-CAPEX/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2019, o imóvel declarado no CAR está localizado no Projeto de Assentamento Horizonte II, no município de Guarantã do Norte/MT. Contudo, o cadastro MT126953/2017, elaborado sob a responsabilidade técnica do autor, foi declarado em localidade diferente, distante aproximadamente 29 km da localização descrita na Certidão apresentada como documento de dominialidade, fornecida pelo INCRA. Tal fato evidencia que, embora o autor alegue ter se baseado na Certidão no 236/2017 emitida pelo INCRA, as informações por ele inseridas no sistema SIMCAR quanto à localização do imóvel não correspondem àquelas constantes no referido documento, o que caracteriza a apresentação de informação enganosa em procedimento administrativo ambiental. Quanto à legitimidade do autor para figurar como autuado, o art. 8o da Lei Complementar Estadual no 592/2017 é claro ao estabelecer: "Art. 8o A veracidade das informações, cálculos, dados e documentos apresentados ao órgão ambiental estadual, para a obtenção do Cadastro Ambiental Rural - CAR, é de inteira responsabilidade do requerente e responsável técnico. § 1o Sendo constatada a falsidade ou omissão dos dados, cálculos, declarações e informações a que se refere o caput, o requerente e responsável técnico, no âmbito de suas competências e atribuições, responderão administrativa, civil e penalmente." Portanto, na qualidade de responsável técnico pelo cadastramento do CAR MT126953/2017, o autor responde administrativamente pela veracidade das informações prestadas, no âmbito de suas competências e atribuições. O autor sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa. De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (EREsp 1.318.051/RJ). [...] No entanto, no caso em análise, está demonstrada a conduta culposa do autor, que, na qualidade de responsável técnico, inseriu no sistema SIMCAR informações divergentes daquelas constantes na certidão do INCRA quanto à localização do imóvel. Não se trata, portanto, de mera responsabilização objetiva, mas sim de responsabilização pela conduta negligente do autor no exercício de sua função técnica. O autor alega que as informações foram fornecidas pelo proprietário do imóvel, o que foi confirmado pela testemunha David Inacio de Souza em audiência. Contudo, tal fato não exime o autor de sua responsabilidade técnica, uma vez que, como profissional habilitado, tinha o dever de verificar a consistência das informações prestadas, especialmente quanto à localização do imóvel, que poderia ser facilmente confrontada com a certidão do INCRA que ele próprio afirma ter utilizado como base para o cadastramento. Ademais, o fato de o autor ter se baseado em certidão emitida pelo INCRA não o exime de responsabilidade, pois, conforme apurado pela SEMA/MT, a localização do imóvel declarada no CAR não corresponde àquela descrita na referida certidão, o que evidencia que o autor não se ateve às informações nela contidas. Portanto, restou demonstrada a conduta infracional do autor, consistente na apresentação de informação enganosa em procedimento administrativo ambiental, bem como sua legitimidade para figurar como autuado no Auto de Infração no 20033309, na qualidade de responsável técnico pelo cadastramento do CAR MT126953/2017. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo-se válido o Auto de Infração no 20033309. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Perscrutando os autos, observa-se que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 82 do Decreto Federal no 6.514/2008, que tipifica como infração administrativa ambiental:

"Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:

Multa - de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)."

A autuação decorreu da constatação, pela SEMA/MT, de que o CAR no MT1269532017, elaborado sob a responsabilidade técnica do apelante, apresentava localização do imóvel rural divergente daquela constante na Certidão no 236/2017 emitida pelo INCRA, que serviu de base para o cadastramento.

A Lei Complementar Estadual no 592/2017, em seu art. 8o, estabelece expressamente a responsabilidade do requerente e do responsável técnico pela veracidade das informações apresentadas para obtenção do CAR:

"Art. 8o
A veracidade das informações, cálculos, dados e documentos apresentados ao órgão ambiental estadual para a obtenção do Cadastro Ambiental Rural - CAR é de inteira responsabilidade do requerente e responsável técnico.

§1o Sendo constatada a falsidade ou omissão dos dados, cálculos, declarações e informações a que se refere o caput, o requerente e responsável técnico, no âmbito de suas competências e atribuições, responderão administrativa, civil e penalmente."

Esse
dispositivo legal é cristalino ao atribuir ao responsável técnico, no âmbito de suas competências e atribuições, a responsabilidade pelas informações prestadas no cadastramento do CAR
. Não se trata, portanto, de responsabilidade objetiva, mas sim de responsabilidade subjetiva decorrente da atuação profissional do técnico que elabora o cadastro.

No caso em tela,
o apelante, na qualidade de engenheiro florestal, assumiu a responsabilidade técnica pelo cadastramento do imóvel no sistema SIMCAR. Ao fazê-lo, comprometeu-se com a veracidade e a correção das informações por ele inseridas no sistema, especialmente aquelas relacionadas à sua área de competência profissional, como a localização geográfica do imóvel
.

O apelante sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa do infrator e do nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental. Nesse ponto, assiste razão ao apelante quanto à natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível para reparação dos danos causados, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1318051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

Contudo, a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental não significa que o apelante esteja isento de responsabilidade no presente caso. Pelo contrário, a análise dos autos revela que sua conduta foi determinante para a ocorrência da infração administrativa.

No caso dos autos, conforme apurado pela SEMA/MT na CI no 385/CCA/CAPEX/SRMA/SAGA/SEMA/MT/2019, o imóvel declarado no CAR está localizado no Projeto de Assentamento Horizonte II, no município de Guarantã do Norte/MT. Contudo, o cadastro MT1269532017, elaborado sob a responsabilidade técnica do apelante, foi declarado em localidade diferente, distante aproximadamente 29 km da localização descrita na Certidão apresentada como documento de dominialidade fornecida pelo INCRA.

Esse fato evidencia que,
embora o apelante alegue ter se baseado na Certidão no 236/2017 emitida pelo INCRA, as informações por ele inseridas no sistema SIMCAR quanto à localização do imóvel não correspondem àquelas constantes no referido documento, o que caracteriza a apresentação de informação enganosa em procedimento administrativo ambiental
.

O apelante argumenta que não seria necessária a conferência de informações prestadas em documento oficial e que as informações foram fornecidas pelo proprietário do imóvel. No entanto, esse argumento não se sustenta diante dos fatos apurados.
Se o apelante realmente tivesse se baseado na Certidão do INCRA, a localização do imóvel no CAR deveria corresponder àquela constante no documento. A discrepância significativa (29 km) entre a localização declarada no CAR e aquela constante na Certidão do INCRA evidencia que o apelante não se ateve às informações contidas no documento oficial
.

Ademais, como responsável técnico pelo cadastramento, o apelante tinha o dever de verificar a consistência das informações prestadas, especialmente quanto à localização do imóvel, que é um elemento essencial do CAR e está diretamente relacionado à sua área de competência profissional como engenheiro florestal.

Nesse sentido, a alegação de que as informações foram fornecidas pelo proprietário do imóvel, confirmada pela testemunha David Inacio de Souza em audiência, não exime o apelante de sua responsabilidade técnica. Pelo contrário, reforça sua culpa, pois demonstra que ele não conferiu adequadamente as informações recebidas antes de inseri-las no sistema SIMCAR, descumprindo seu dever profissional.

O apelante argumenta que a tese defensiva do Estado carece de suporte probatório, não tendo sido apresentada prova técnica ou georreferenciada que demonstrasse a alegada discrepância nas informações cadastrais. Contudo, esse argumento não prospera.

Primeiramente, porque
o ônus de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é do apelante, e não do Estado
. Conforme já mencionado, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de provar o contrário.

Em segundo lugar, a constatação da discrepância entre a localização declarada no CAR e aquela constante na Certidão do INCRA foi realizada pela própria SEMA/MT, órgão técnico competente para fiscalizar e analisar os cadastros ambientais rurais. Ademais, a CI no 385/CCA/CAPEX/SRMA/SAGA/SEMA/MT/2019, que fundamentou o auto de infração, é clara ao apontar que o imóvel foi declarado em localidade diferente, distante aproximadamente 29 km da localização descrita na Certidão do INCRA.

Além disso, o apelante não requereu a produção de prova pericial durante a instrução processual que pudesse contraditar a constatação técnica da SEMA/MT. Ao contrário, limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, indicando apenas o proprietário do imóvel, que confirmou ter fornecido as informações ao apelante, mas não pôde atestar a correção técnica do cadastramento realizado.

Portanto,
não há que se falar em ausência de prova técnica a justificar a reforma da sentença
.

O apelante alegou, ainda, que o Estado não demonstrou interesse na instrução processual, não tendo formulado pedidos de produção de provas na contestação ou na fase de saneamento. Contudo, essa alegação não tem o condão de afastar a validade do auto de infração.

No caso em tela, o Estado não tinha o ônus de produzir provas adicionais para comprovar a infração administrativa, uma vez que esta já estava suficientemente demonstrada pelos documentos que instruíram o processo administrativo, especialmente a CI no 385/CCA/CAPEX/SRMA/SAGA/SEMA/MT/2019.

Ademais, o processo foi devidamente saneado, tendo sido fixados como pontos controvertidos: 1) inserção pelo autor de declaração enganosa no Sistema SIMCAR; e 2) legitimidade do autor para figurar como autuado no Auto de Infração no 20033309. Foi deferida a produção de prova testemunhal requerida pelo apelante, que não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Diante dessas circunstâncias, não há como afastar a bem proferida sentença, que deve permanecer irretorquível, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026